Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-30.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005696-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA CELINA DA SILVA - CPF: 207.784.731-04 (EMBARGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1005696-30.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1005696-30.2019.8.11.0041, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização por morte em favor da autora/apelada, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 59433045).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
pois, pretendida a indenização securitária em razão do
falecimento do Sr. Delice da Silva, mas como a autora não provou a sua qualidade de herdeira da vítima, deixou de proclamar a ilegitimidade da autora para a espécie de pretensão deduzida.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a condenação, já que a parte autora não provou a sua legitimidade para pleitear a indenização securitária (cf. Id nº 59433045).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 66824484, a embargada refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orientação já consolidada pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão; leitura as razões recursais mostram que a interposição do presente recurso pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do RAC nº 1005696-30.2019.8.11.0041 (cf. Id. nº 63426955).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Maria Celina da Silva promoveu a presente em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando ao recebimento da quantia de R$ 13.500,00 em razão do óbito de seu irmão Delice da Silva, ocorrido no dia 08/12/2017, em decorrência de acidente de trânsito.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Na verdade, a apelada provou, sim a condição de irmã da vítima do acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito vinculada ao Id 50844965; Delice da Silva não era casado e não possuía filhos, conforme conta de sua Carteira de Trabalho (documento de identificação acostado aos autos) vinculada ao Id 50844965, onde consta como sua genitora Maria Benedita da Silva, que, obviamente, é a mesma genitora da autora, conforme Id nº 50844964; portanto, são irmãos de sangue, e como o recurso da Seguradora/apelante se restringe exclusivamente à impugnação da legitimidade ativa, não tendo enfrentando o problema da condenação em si, então, quanto aos demais aspectos do julgamento, não se lhe reconhece o mínimo interesse recursal, sendo devido, portanto, o pagamento determinado pela sentença, já que, repita-se, não houve impugnação recursal nesse sentido.

A propósito:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC º 40965/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30-01-2019, Publicado no 07/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - IRMÃ DA VÍTIMA - PROVA DA CONDIÇÃO DE ÚNICA BENEFICIÁRIA - DESNECESSIDADE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA LEVANDO EM CONTA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3°, “A”, DA LEI 6.194/74 - CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74. 2 - Não é necessário que a Recorrida prove a condição de única herdeira ou sucessora do de cujus, vez que o seguro não é bem sujeito à partilha por herança. 3 - Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o cálculo da indenização deve tomar como base o salário-mínimo vigente na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 4 – No caso, a correção monetária deve ser excluída em razão do valor estar vinculado ao salário mínimo da liquidação do sinistro, o que preserva o montante da desvalorização da moeda.(TJMT – Segunda Câmara Cível – RAC nº 0033663-19.2009.8.11.0041, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 08/08/2013)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.”

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão a que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021